Tribunal: TJDFT
Processo: 0749557-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA. PERCENTUAL SUPERIOR A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS TOTAIS DA EXECUTADA. MONTANTE DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT.

2. Apesar de o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial.

3. Entretanto, a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial deve ser observada de forma razoável e proporcional, evitando a constrição salarial em montante exagerado, como restou verificado no caso dos autos. 3.1. Comprovado que o banco exequente já retém, administrativamente, parte dos rendimentos auferidos pela agravante a título de honorários advocatícios, mediante convênio com seu órgão pagador, a autorização de penhora de 30% (trinta por cento) do subsídio recebido pela recorrente acarretaria a penhora de montante superior a 50% (cinquenta por cento) da totalidade de seus rendimentos, revelando a desproporcionalidade da medida, motivo pelo qual, no caso dos autos, a decisão foi reformada para indeferir a penhora sobre o subsídio recebido pela agravante, considerando a existência de constrição administrativa em montante relevante, que já vem amortizando a dívida, conforme demonstrado pelo acervo probatório.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.